Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE IDOSO COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO AVANÇADO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ E TEMA 1234/STF PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer, relativa ao fornecimento do medicamento Lokelma a paciente idoso portador de doença renal crônica e hipercalemia grave.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para o deferimento de tutela de urgência que determina o fornecimento, pelo Estado, de medicamento não incorporado ao SUS, mas devidamente prescrito por médico assistente como imprescindível ao tratamento de saúde do agravante.
III. Razões de decidir
3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF/1988, impõe aos entes federativos o dever solidário de garantir acesso universal a tratamentos médicos eficazes, notadamente quando demonstrada a urgência, a hipossuficiência e a necessidade terapêutica do paciente.
4. Laudo médico fundamentado atestou a imprescindibilidade do medicamento prescrito (Lokelma), bem como a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, conforme exige a tese firmada no Tema 106/STJ.
5. Restou comprovada a hipossuficiência econômica do agravante e a existência de registro do medicamento na ANVISA, requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do STF (Tema 1234).
6. O parecer do NAT possui caráter meramente opinativo e não vinculativo, não prevalecendo sobre a prescrição médica individualizada emitida por profissional habilitado que acompanha o paciente.
7. O adiamento da tutela em razão da instrução processual pode comprometer irremediavelmente o resultado útil da demanda, caracterizando risco de dano grave e irreversível, especialmente diante da condição etária e clínica do autor.
8. O fornecimento deve ser realizado pela Denominação Comum Brasileira, condicionado à renovação trimestral da prescrição e à prestação de contas regular, observando-se a repartição de competências entre os entes federativos sem prejuízo da solidariedade constitucional.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovados: (i) a imprescindibilidade terapêutica atestada por médico assistente; (ii) a ineficácia dos medicamentos padronizados; (iii) o registro do fármaco na ANVISA; e (iv) a hipossuficiência do paciente. 2. O parecer do NAT tem caráter orientativo e não afasta a prescrição médica fundamentada. 3. O fornecimento pode ser direcionado ao ente federativo mais próximo da prestação, sem prejuízo da solidariedade entre os entes."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002439-13.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

RELATOR:
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[ISAURO FERREIRA DA TRINDADE - CPF: 139.203.401-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO),
CLINICA
DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 05.642.702/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
EXMO. SR. DES
.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ
JÚNIOR.
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE IDOSO COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO AVANÇADO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ E TEMA 1234/STF PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer, relativa ao fornecimento do medicamento
Lokelma
a paciente idoso portador de doença renal crônica e hipercalemia grave.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para o deferimento de tutela de urgência que determina o fornecimento, pelo Estado, de medicamento não incorporado ao SUS, mas devidamente prescrito por médico assistente como imprescindível ao tratamento de saúde do agravante.

III. Razões de decidir

O direito à saúde, previsto nos
arts
. 6o e 196 da CF/1988, impõe aos entes federativos o dever solidário de garantir acesso universal a tratamentos médicos eficazes, notadamente quando demonstrada a urgência, a hipossuficiência e a necessidade terapêutica do paciente.

Laudo médico fundamentado atestou a imprescindibilidade do medicamento prescrito (
Lokelma
), bem como a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, conforme exige a tese firmada no Tema 106/STJ.

Restou comprovada a hipossuficiência econômica do agravante e a existência de registro do medicamento na ANVISA, requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do STF (Tema 1234).

O parecer do NAT possui caráter meramente opinativo e não vinculativo, não prevalecendo sobre a prescrição médica individualizada emitida por profissional habilitado que acompanha o paciente.

O adiamento da tutela em razão da instrução processual pode comprometer irremediavelmente o resultado útil da demanda, caracterizando risco de dano grave e irreversível, especialmente diante da condição etária e clínica do autor.

O fornecimento deve ser realizado pela Denominação Comum Brasileira, condicionado à renovação trimestral da prescrição e à prestação de contas regular, observando-se a repartição de competências entre os entes federativos sem prejuízo da solidariedade constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovados: (i) a imprescindibilidade terapêutica atestada por médico assistente; (
ii
) a ineficácia dos medicamentos padronizados; (
iii
) o registro do fármaco na ANVISA; e (
iv
) a hipossuficiência do paciente.
2. O parecer do NAT tem caráter orientativo e não afasta a prescrição médica fundamentada. 3. O fornecimento pode ser direcionado ao ente federativo mais próximo da prestação, sem prejuízo da solidariedade entre os entes."

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ISAURO FERREIRA DA TRINDADE
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1002439-13.2025.8.11.0000, mantendo o indeferimento da tutela antecipada pleiteada no primeiro grau.

O agravante, idoso de 70 anos, sustenta ser portador de doença renal crônica em estágio 4 (CID N18.4), apresentando quadro de hipercalemia (elevação do potássio sanguíneo), condição que, segundo laudo médico, pode acarretar arritmias e morte súbita. Alega que os medicamentos disponíveis no SUS são ineficazes para seu tratamento, sendo o
Lokelma
o único medicamento comprovadamente eficaz, conforme atestado pelo médico que o acompanha.

Afirma que a existência de prescrição médica específica atesta a ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública e a urgência do tratamento. Destaca ainda sua condição de pessoa idosa, bem como o reconhecimento pelo próprio NAT da eficácia do medicamento, que é "capaz de reduzir o potássio sérico de forma rápida, a partir de uma hora após sua administração".

Alega, ainda, que não há na rede pública substituto com a mesma eficácia terapêutica, conforme atestado médico, razão pela qual reitera a necessidade de fornecimento do fármaco.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o julgamento colegiado do recurso, com o consequente provimento do agravo interno para determinar o fornecimento do medicamento prescrito.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 266010760).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 282333358).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIERA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer no 1000028-09.2025.8.11.0093, movida pelo agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, visando o fornecimento do medicamento
Lokelma
5G (
Ciclossilicato
de Zircônio Sódico Hidratado).

A controvérsia central reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência visando o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, no caso, o
Lokelma
5G (
Ciclossilicato
de Zircônio Sódico Hidratado), para tratamento de hipercalemia em paciente idoso com doença renal crônica em estágio avançado.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência com base no parecer apresentado pelo NAT, que indicou alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e concluiu que a alegada urgência "não é favorável".

A controvérsia central reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência visando o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, no caso, o
Lokelma
5G (
Ciclossilicato
de Zircônio Sódico Hidratado), para tratamento de hipercalemia em paciente idoso com doença renal crônica em estágio avançado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471/RN (Tema 6 de Repercussão Geral), estabeleceu parâmetros para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelos entes públicos em suas listas oficiais. Posteriormente, essa tese foi atualizada pelo julgamento do Tema 1234 (RE 1.657.156/RJ), que fixou os seguintes requisitos cumulativos:

"Para a concessão judicial de medicamento ou tratamento de saúde não incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, seja na via coletiva ou individual, é necessária a comprovação:

(i) da atual não incorporação do medicamento ou tratamento pelo SUS, demonstrada a partir de consulta a sistemas de informação em saúde, declaração da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, declaração de órgão competente do Ministério da Saúde, cópia de portaria que regule o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT da doença ou declaração da Secretaria de Saúde municipal, estadual ou distrital;

(
ii
) da negativa de fornecimento administrativo, que pode ser comprovada pela juntada de qualquer documento produzido pelo autor, pelo médico que o assiste ou pela Secretaria de Saúde municipal, estadual ou distrital;

(
iii
) da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R, da Lei 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011;

(
iv
) da impossibilidade de substituição do medicamento, no caso concreto, por outro incorporado ao SUS, demonstrada por meio de laudo médico que indique a ineficácia ou impropriedade do medicamento incorporado para o tratamento da doença;

(v) da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base na medicina baseada em evidências, respaldadas por evidências científicas de alto grau de certeza, conforme a Lei n. 12.401/2011;

(vi) da imprescindibilidade clínica do tratamento, por meio de laudo médico; e

(
vii
) da incapacidade financeira do enfermo para arcar com o custo do medicamento."

Ressalte-se que estes requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede o fornecimento do medicamento pleiteado. Passemos, portanto, à análise do caso concreto sob esses parâmetros.

De fato, encontram-se presentes nos autos alguns dos requisitos exigidos pelo STF, como a comprovação da atual não incorporação do medicamento ao SUS e a alegada negativa de fornecimento administrativo. Contudo, é preciso analisar os demais requisitos com igual rigor.

Quanto à demonstração da impossibilidade de substituição do medicamento por outro incorporado ao SUS, verifica-se que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) indicou alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde:

"No SUS, estão disponíveis o Bicarbonato de sódio, que age pelo mecanismo 'tampão', ao aumentarmos o pH sanguíneo, ocorre a liberação de hidrogênio das células, em troca pelo íon de K+ com o fim de manter a
eletroneutralidade
.
Outras alternativas
são insulina, terapia renal substitutiva (hemodiálise ou diálise peritoneal)."

Ainda que o médico assistente tenha afirmado que
"se o paciente renal
cronico

estagio

iv
mantém as alterações de
potassio
elevado mesmo após otimização de medicações, devido a alterações de função renal, a única medicação comprovadamente eficaz para o tratamento de hipercalemia é o
lokelma
",
não há comprovação nos autos de que as alternativas disponíveis no SUS foram efetivamente utilizadas pelo paciente e se mostraram ineficazes no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer os critérios do Tema 6, exigiu não apenas a afirmação genérica do médico quanto à superioridade do medicamento pleiteado, mas a demonstração concreta de que os medicamentos já incorporados ao SUS foram utilizados e não surtiram o efeito esperado no tratamento específico do paciente.

No presente caso, não há nos autos documentação que comprove que o agravante efetivamente utilizou o bicarbonato de sódio, a insulina ou a terapia renal substitutiva (alternativas disponíveis no SUS) e que estas não foram eficazes para seu quadro clínico. O laudo médico apresentado limita-se a afirmar genericamente a superioridade do
Lokelma
, sem demonstrar, com base em registros médicos ou exames, que as alternativas disponíveis na rede pública foram insuficientes no caso específico.

Ademais, não está demonstrada nos autos a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC ou a mora na apreciação de eventual pedido de incorporação, requisito expressamente exigido pelo STF.

Quanto às evidências científicas de alto grau de certeza sobre a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, o próprio NAT reconheceu que o
Lokelma
possui eficácia para redução do potássio sérico. Entretanto, não foram apresentados estudos científicos de alto nível que comprovem sua superioridade em relação às alternativas disponíveis no SUS, como exigido pela tese fixada no Tema 6.

A jurisprudência desta Corte tem sido rigorosa na análise desses requisitos, em consonância com o entendimento do STF, como se verifica no seguinte julgado:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Nos termos do Tema 6 (RE 566471/STF), a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige comprovação da negativa administrativa, impossibilidade de substituição por medicamentos listados pelo SUS, e a eficácia e segurança do fármaco em questão, respaldadas por evidências científicas de alto nível. [...] Tese de julgamento: 'A concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS depende de comprovação da inexistência de alternativas eficazes na rede pública e de respaldo em evidências científicas de alto nível, não se evidenciando tais requisitos no presente caso.'" (N.U 1021151-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024).

Assim, entendo que, na presente fase processual, não restaram suficientemente demonstrados todos os requisitos estabelecidos pelo STF para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quanto à comprovação efetiva da ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública para o caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos, ante a ausência de comprovação de todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 de Repercussão Geral para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, especialmente quanto à demonstração concreta da ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública para o caso específico do agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (
2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Isauro
Ferreira da Trindade contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1002439-13.2025.8.11.0000, mantendo a decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada em primeiro grau, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

O agravante alega, em síntese, ser pessoa idosa, portadora de doença renal crônica em estágio 4 (CID N18.4), apresentando, ainda, quadro de hipercalemia, condição que, conforme relatório médico, pode acarretar arritmias cardíacas e morte súbita. Sustenta que os medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são ineficazes para seu quadro clínico, sendo o fármaco
Lokelma
o único com eficácia comprovada, conforme prescrição médica.

Argumenta, ademais, que o medicamento requerido possui reconhecimento de eficácia terapêutica pelo próprio Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e que não há, na rede pública, substituto com igual efetividade. Assevera, ainda, que sua condição de idoso acentua a urgência do tratamento solicitado.

As contrarrazões foram apresentadas sob o Id. 282333358, ocasião em que o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do agravo interno, sustentando, em resumo, a ausência dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

Aduz que os medicamentos adquiridos judicialmente devem observar os limites de preço estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), em atenção ao princípio da economicidade. Alega inexistir comprovação suficiente acerca da eficácia ou imprescindibilidade do medicamento prescrito, competindo à parte autora o ônus de demonstrar a segurança e efetividade do tratamento.

Alega, ainda, que o agravante não comprovou sua incapacidade financeira para arcar com os custos, conforme exigido por precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Destaca-se, também, a ausência de requerimento administrativo prévio, a ilegitimidade passiva do Estado e a incompetência da Justiça Estadual, apontando-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, à luz do Tema 1.234 do STF.

Argumenta-se que a petição inicial apresenta pedido genérico, desprovido de especificidade quanto à obrigação pretendida, em afronta aos artigos 322, 324 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), bem como aos Enunciados 95 e 111 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Por fim, requereu-se que, na hipótese de manutenção da obrigação de fornecimento, sejam observados os parâmetros econômicos fixados no Tema 1234 do STF, com a limitação do valor ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), em observância ao princípio da economicidade.

Diante de tais razões, pugnou-se pela total improcedência do pedido formulado pelo agravante e, consequentemente, pelo desprovimento do presente agravo interno.

Com o devido respeito à fundamentação apresentada pelo eminente Relator, divirjo de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada sob os seguintes fundamentos (Id. 265614764 – pp. 167-168):

“Compulsando os autos, não restam dúvidas quanto a prescrição do medicamento pelo profissional médico que assiste o autor. Contudo, o parecer do NAT-Jus no 305161 (Id. 181447003) concluiu, após analisar a situação clínica do autor, que a alegada urgência “não é favorável”.

(...)

Portanto, ao menos nesta fase processual, não se identifica o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo", motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.”.

A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento (Id. 265579261), tendo sido indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 266010760).

Posteriormente, a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento fundamentou-se nos seguintes termos (Id. 270823396):

“Assim, não há dúvida acerca da situação clínica do agravante e da necessidade de tratamento. No entanto, o parecer do NAT, anexado ao processo de referência, revela que o medicamento solicitado não está inserido no Sistema Único de Saúde, bem como que o caso concreto não se trata de urgência (...)

Importa frisar, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente. Porém, para que o poder público forneça o medicamento indicado, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS.

(...)

Diante disso, ausente a comprovação de utilização dos meios de tratamento fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, e da consequente ineficácia destes, não se admite o reconhecimento da imprescindibilidade do tratamento pretendido pelo agravante.”

Irresignado, o agravante interpôs agravo interno.

A controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela requerida em caráter de urgência.

Ressalte-se, por oportuno, que, em sede de agravo de instrumento, cabe exclusivamente a análise da adequação da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Desse modo, a ausência de debate na instância originária impede o conhecimento das matérias suscitadas inclusive as de ordem pública por este Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o agravante é portador de doença renal crônica em estágio 4 (CID N18.4), apresentando, ainda, quadro de hipercalemia condição que, segundo relatório médico, pode acarretar arritmias cardíacas e morte súbita. O médico responsável alerta que, no momento da prescrição, a utilização do medicamento era urgente, uma vez que a elevação significativa dos níveis de potássio pode acarretar riscos à saúde, inclusive risco de morte. (Id. 265614764 – p. 153).

Cumpre assinalar que o direito à vida e à saúde configura garantia fundamental, impondo aos entes públicos o dever de assegurar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames, bem como o acompanhamento médico e cirúrgico imprescindíveis à sobrevivência daqueles que não dispõem de recursos para arcar com tais despesas sem comprometer sua subsistência e a de seus familiares, como ocorre na hipótese em apreço, conforme declaração de hipossuficiência acostada aos autos (Id. 265614764 – pp. 4-5).

O direito à saúde foi alçado à condição de direito humano e fundamental, sendo atribuição do Estado, em sentido amplo, promovê-lo, conforme dispõe a Constituição da República.

A responsabilidade pela concretização desse direito é comum e solidária entre os entes federativos, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal, competindo-lhes a implementação de políticas públicas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram que a saúde é direito de todos e dever do Estado, estabelecendo, ainda, que o Sistema Único de Saúde (SUS) será financiado com recursos da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de outras fontes. Decorre, daí, a obrigação solidária desses entes no fornecimento do tratamento necessário à preservação e recuperação da saúde dos cidadãos.

Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 793 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A presente controvérsia, portanto, exige análise criteriosa, em consonância com a função social do processo, sobretudo diante da necessidade de se garantir à pessoa idosa uma vida digna e com bem-estar.

Embora o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) tenha emitido parecer desfavorável à utilização do medicamento (Id. 265614764 – pp.164-165), reconheceu, todavia, que:

Evidências mostram que a medicação é capaz de reduzir o potássio sérico de forma rápida, a partir de uma hora após sua administração, atingindo normalização dos níveis em mais de 70% dos usuários após 48 horas de dose de ataque (10g de 8/8 horas). Desta forma,
a medicação pode ser uma opção terapêutica nos quadros de hipercalemia em cenário de emergência.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Redução dos níveis de potássio, minimizando o risco de arritmias cardíacas.

No presente caso, o conjunto probatório demonstra de forma evidente a probabilidade do direito. O médico assistente atestou a necessidade do uso do medicamento e informou a ineficácia do tratamento similar (Id. 265614764 – p. 153). Não compete ao Poder Judiciário questionar a adequação da prescrição médica regularmente emitida por profissional habilitado, que acompanha o caso e justifica a necessidade do tratamento prescrito. Vejamos:

“(...) O entendimento dominante nesta Corte é de
que
é
abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário
, ainda que ministrado em ambiente domiciliar
e
independentemente
de figurar no rol da ANS
, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste
. 3. Em que pese a existência de precedente da
eg
. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta
eg
. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/
2021,
reafirmou
sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
Resp
n. 1.949.033/SP, Relator:
Min.
Moura
Ribeiro
, Terceira Turma, j. 27/6/2022,
Dje
29/06/2022) (grifos nossos)

A manutenção da espera, em se tratando de paciente idoso, revela-se inadmissível, caracterizando violação ao seu direito fundamental à saúde.

É importante frisar que a urgência não se vincula exclusivamente ao caráter emergencial, mas também às consequências decorrentes da postergação do tratamento. No caso em apreço, restou demonstrado que o adiamento do uso do medicamento pode acarretar graves consequências ao paciente, uma vez que a elevação significativa dos níveis de potássio configura condição potencialmente lesiva à saúde, inclusive com risco de morte, o que configura o
periculum in mora
da situação.

Frisa-se que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), criado pela Resolução n.o 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), constitui instrumento de auxílio ao magistrado, a fim de que sua decisão não se baseie unicamente na narrativa apresentada pelo demandante na petição inicial. O parecer emitido pelo NAT não possui caráter vinculante, servindo como subsídio técnico destinado a orientar o julgador no momento da formação de sua convicção.

Acerca da matéria, esta Corte já firmou entendimento em situações análogas, conforme ementa transcrita:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA - SAÚDE - CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL –
CIRURGIA SEM URGÊNCIA DE ACORDO COM PARECER DO NAT – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA APACIENTE -
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. 2.
O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo
, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.
(N.U 1002573-31.2022.8.11.0037, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 25/10/2023).

No tocante ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, destaca-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, que admite, em caráter excepcional, a concessão judicial de tais fármacos, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE
. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios:
azorga
5 ml,
glaub
5 ml e
optive
15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de
outras alternativas
terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento
. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
(REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018,
DJe
de 4/5/2018)” (
STJ.
Leading
case
: REsp 1.657.156/RJ, Relator:
Min.
Benedito
Gonçalves
, Primeira Seção, j. 25/04/2018,
DJe
04/05/2018) (grifos nossos)

No caso dos autos, restou comprovada a necessidade da medicação. O laudo médico atesta a imprescindibilidade do medicamento na avaliação do paciente, bem como a ineficácia dos demais fármacos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 265614764, p. 153).

No tocante ao critério econômico, há comprovação da hipossuficiência do agravante (Id. 265614764, pp. 4-5).

Não se olvide, ademais, que o medicamento prescrito possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme informado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (Id. 265614764, pp. 164-165).

Não se admite, pois, a negativa de fornecimento sob o fundamento de ausência de padronização ou da existência de supostas alternativas genéricas. Nesse passo, é oportuno transcrever trechos da paradigmática Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 45, constante do Informativo no 345 do Supremo Tribunal Federal:

Não se mostrará lícito
, no entanto,
ao Poder Público
, em tal hipótese mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa
criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência.

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)

É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível
consubstanciador
de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.
(...)
(
grifos nossos)

Dessa forma, constata-se que, diante da inércia estatal no cumprimento das determinações previstas no Texto Constitucional, o Poder Judiciário possui legitimidade para intervir nas políticas públicas, determinando que os entes federativos cumpram solidariamente os direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde, preservando, assim, a força normativa da Constituição.

Cumpre salientar que a Constituição Federal deve ser interpretada de maneira a assegurar a prevalência de seus princípios fundamentais sobre quaisquer outras normas nela previstas. Na hipótese em análise, a proteção à dignidade da pessoa humana assume caráter preponderante, não podendo o paciente ficar à mercê da eventual boa vontade do Poder Público, sendo imprescindível que o Judiciário atue como agente viabilizador das atividades administrativas. Tal atuação não configura violação ao princípio da separação dos Poderes; ao contrário, visa restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.

A partir da análise crítica do laudo e dos elementos objetivos dele constantes, conclui-se que o medicamento pleiteado é imprescindível, sobretudo diante do grau de evolução da enfermidade, idade do paciente e do risco de agravamento do quadro clínico.

Não se desconhece a notória realidade de escassez de recursos disponíveis para a implementação de políticas públicas de saúde voltadas a uma coletividade carente de tratamentos básicos, de leitos de UTI, bem como da prestação de serviços e do fornecimento de insumos mínimos para os atendimentos realizados em prontos-socorros.

Por essa razão, tratando-se de matéria já enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), a tese firmada, em sede de repercussão geral, tem por finalidade compatibilizar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público de saúde. Vejamos:

“(...).

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

(...)”.

Ademais, determinou-se aos magistrados, sob pena de nulidade das decisões, a observância obrigatória dos seguintes requisitos:

“(...)

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
. "

Embora o medicamento
Lokelma
não esteja disponível no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), restou comprovada, nos autos, a negativa administrativa de fornecimento (Id. 265614764 – p. 10), a apresentação de declaração médica atestando a imprescindibilidade do tratamento com o referido fármaco (Id. 265614764 – p. 153), bem como a demonstração da incapacidade financeira do requerente (Id. 265614764 – pp. 4-5).

A limitação de seu fornecimento, imposta pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente à luz do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição Federal, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, ainda que, ao final do processo, o douto Juízo de origem venha a proferir decisão de mérito reconhecendo a necessidade de disponibilização dos tratamentos prescritos ao agravante, tal decisão somente será proferida após a conclusão da instrução processual.

Portanto, revela-se evidente o risco de ineficácia do provimento jurisdicional, caso a tutela pleiteada não seja concedida de forma antecipada, a fim de evitar prejuízos ao agravante até o encerramento da fase instrutória.

Ressalte-se que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

Assim, impõe-se ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Feliz Natal o dever de disponibilizar, solidariamente, os medicamentos prescritos, em conformidade com a indicação médica. A repartição de competências na prestação dos serviços de assistência à saúde entre Município, Estado, União e Distrito Federal ocorre apenas em face das normas infraconstitucionais, as quais estabelecem a sistemática de gestão da saúde, sem prejuízo da solidariedade existente entre os entes federados. Tal solidariedade possibilita à parte autora demandar qualquer um desses entes, com o objetivo de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito fundamental à vida.

Por oportuno, destaca-se o teor do Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nessa linha, entendo que, no caso em apreço, o Município de Feliz Natal figura como responsável primário pela prestação da obrigação de fazer, tendo em vista que a obrigação postulada se insere nas atribuições do ente municipal.

Registre-se, contudo, que, caso o Município não assegure o fornecimento do tratamento, competirá ao Estado garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, sendo o objetivo primordial salvaguardar a saúde do paciente. Ressalta-se que, posteriormente, será facultado ao ente municipal buscar o ressarcimento de eventuais despesas, por meio das vias adequadas.

Frise-se que o fornecimento do medicamento não está vinculado à marca comercial, mas sim à Denominação Comum Brasileira (DCB), nos termos do art. 3o da Lei no 9.787/1999, em consonância com o princípio da impessoalidade.

Diante da natureza continuada do tratamento, revela-se medida de prudência exigir a renovação da prescrição médica a cada três meses, assegurando-se, assim, a efetividade do acompanhamento clínico e a adequada aplicação dos recursos públicos.

Por conseguinte, impõe-se, igualmente, que tanto a parte autora quanto a fornecedora do insumo prestem contas de forma regular, sob pena de suspensão do custeio. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro. Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO
”.
(
TJ-SP - AC: 10000704720238260534 Santa Branca, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar, primariamente, ao Município de Feliz Natal que disponibilize ao paciente o medicamento pleiteado, conforme prescrição médica; condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação trimestral de laudo médico atualizado, que comprove a evolução do quadro clínico e a necessidade de continuidade do tratamento; bem como determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados com base no menor orçamento apresentado e apenas para o custeio do tratamento relativo ao período mencionado, condicionando-se sua manutenção à prestação regular de contas.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1a
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
Agravo Interno
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de ISAURO FERREIRA DA TRINDADE, em face da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de atribuição de efeito suspensivo-ativo
” interposto pela parte agravante, para atribuir a antecipação da tutela recursal e, conceder o medicamento
Lokelma
5g.

No bem-lançado voto, o eminente relator, o Excelentíssimo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão recorrida.

O
2
.o vogal, EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JUNIOR, apresentou voto vista para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar, primariamente, ao MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, MT, que disponibilize ao paciente o medicamento pleiteado.

Após revisitar os autos, com o devido respeito ao entendimento do eminente Relator,
e também
com a devida vênia à fundamentação apresentada no voto divergente, com a qual, em grande parte, compartilho, peço vênia a Vossas Excelências para divergir parcialmente, apenas no que tange ao direcionamento primário da obrigação de fornecimento do medicamento.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada a todos e impõe aos entes federados responsabilidade solidária para a sua concretização, conforme o disposto nos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal, bem como fixado na tese do
Tema 793 da Repercussão Geral
.

No entanto, a solidariedade entre os entes não impede o direcionamento inicial da obrigação a um deles, conforme as regras de repartição de competências administrativas e, especialmente, de acordo com a
capacidade financeira para suportar os encargos decorrentes da medida
.

No caso em apreço, o medicamento
Lokelma
possui
valor médio mensal de R$ 2.118,99 (dois mil cento e dezoito reais e noventa e nove centavos)
, o que representa um
custo anual estimado em R$ 25.427,88 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos)
. Tal quantia caracteriza-se como de
alto custo
, situação que, à luz da jurisprudência consolidada e do entendimento desta Colenda Câmara, justifica o direcionamento primário da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO, ente dotado de maior capacidade orçamentária e estrutural para suportar encargos decorrentes de tratamentos excepcionais, sem comprometimento desproporcional da receita do MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, MT.

A esse respeito, impende destacar o teor do
Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ
, que expressamente admite a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme a capacidade de cada ente, sem prejuízo da solidariedade:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Portanto, embora reconheça a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO DE FELIZ
NATAL,MT
, e do ESTADO DE MATO GROSSO, concluo que o direcionamento primário da obrigação deve recair sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, devendo o Município ser instado subsidiariamente apenas em caso de inércia do ente estadual.

Ademais, mantenho, por seus próprios fundamentos, as condições estabelecidas no voto divergente, da lavra do 2o vogal, Des.
Deosdete
Cruz
Junior, quanto
à necessidade de apresentação periódica de laudo médico atualizado, à prestação de contas quanto ao fornecimento do medicamento e à observância do menor orçamento disponível, em atenção ao princípio da economicidade e ao controle da destinação dos recursos públicos.

Ante o exposto
, acompanho o voto
divergente,
com
a ressalva de direcionar
de forma integral o fornecimento do medicamento prescrito, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.o 793, do STF c/c com o enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, ficando o MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, MT responsável subsidiariamente, em caso de eventual descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025